Tribunal: STF
Processo: Rcl 71810
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    WAN Brasil Negócios Inteligentes Ltda. propôs a presente reclamação contra decisão proferida nos autos da Ação Trabalhista nº-0011101-44.2022.5.18.0161 e, por consequência, a tramitação do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010063-26.2024.5.18.0161, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e eficácia dos julgados proferidos na ADPF 324 e no RE 958.525 (Tema 725 RG).



    WAN Brasil Negócios Inteligentes Ltda. narra que firmou com Jessilana Tailla Reis Simões termo de parceria em corretagem por meio do qual a parte beneficiária teria declarado possuir estrutura própria e empresa aberta para a prestação de serviços de consultoria de venda de imóveis sem exclusividade e com ampla autonomia, cuja relação perdurou entre 8/5/15 e 7/12/21. 



    Relata que a autoridade reclamada, a partir da desconsideração do contrato firmado, confirmou a sentença de primeiro grau que reconhecera o vínculo de emprego entre as partes, encontrando-se pendente de análise o recurso de agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista.



    Prossegue discorrendo que Jessilana Tailla Reis Simõe é hipersuficiente por ter realizado curso superior ou técnico para se tornar corretora de imóveis inscrita no CRECI sob nº 27863, profissão esta regulamentada na Lei 6.530/1978, circunstância que, segundo defende, afasta o vínculo empregatício entre o profissional liberal e a empresa contratante.



    Ressalta que a parte beneficiária 



    “constituiu a sua empresa antes de ser contratada pela Empresa Reclamante, restando comprovado que ela não constituiu a empresa somente a pedido e para prestar serviços para a Reclamante, permanecendo a empresa ativa, mesmo após 2 (dois) anos e 9 (nove) meses do encerramento da prestação de serviços, demonstrando que provavelmente continuou atuando no ramo de corretagem e promoção de vendas após o encerramento da prestação de serviços.



    [...] 



    A Reclamada, ao continuar exercendo atividade por intermédio de pessoa jurídica, por ela constituída, certamente acredita que esta é a modalidade de contratação que mais atende aos seus objetivos pessoais, tanto é, que continuou com CNPJ e CRECI ativos, após o encerramento da prestação de serviços, atuando como empresária individual no ramo de corretagem de imóveis”.



    Wam Brasil Negócios Inteligentes Ltda sustenta que não há prova de nulidade ou fraude na contratação de natureza civil estabelecida.



    Requer “a concessão da liminar, a fim de que seja suspenso o cumprimento provisório de sentença nº 0010063-26.2024.5.18.0161, e obstada a determinação de início dos atos executórios, bem como o bloqueio de todos e quaisquer valores”. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício.



    Em virtude de licença médica, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin para deliberação sobre possível medida urgente (art. 38 do RISTF), tendo S. Exa. negado seguimento à reclamação, afirmando a impossibilidade de conhecimento da ação no que se refere ao Temas nº 725 da Repercussão Geral e a ausência de aderência no que se refere à alegada violação da ADPF nº 324.



    WAN Brasil Negócios Inteligentes Ltda. apresenta agravo regimental com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal a referida decisão monocrática.



    A agravante reitera os argumentos expendidos na inicial, bem como defende a ausência de necessidade de esgotamento de instancia e a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto.



    Insiste no deferimento de medida cautelar a fim de determinar 



     



    “a suspensão do cumprimento provisório de sentença e dos atos de execução, visto que a manutenção da referida decisão, até que julgada a presente reclamação, trará prejuízos irreparáveis à ora Agravante, vez que este processo se encontra em vias de transitar em julgado no processo principal e foi intimada para pagamento da execução, em 48 horas, nos autos do cumprimento provisório de sentença, por valor superior a um milhão de reais, o que por si só justifica o caráter de urgência a motivar o deferimento liminar da pretensão ora formulada.” (p. 39 - grifei)



    Ao fim, pleiteia pelo “provimento ao presente Agravo Regimental, para fins de reformar a decisão monocrática que negou seguimento à Reclamação, para que seja concedida a antecipação de tutela, inaudita altera pars, determinando-se a imediata suspensão do cumprimento provisório de sentença de nº 0010063-26.2024.5.18.0161, na Reclamação Trabalhista e dos atos executórios.” (p. 41)



    É o relatório.



    Tenho que é o caso de concessão da medida de urgência pretendida. 



    Inicialmente, destaco que não desconheço que o recurso de agravo regimental é destituído de efeito suspensivo, conforme disposto no § 4º do art. 317 do RISTF, in verbis:



    “§ 4º O agravo regimental não terá efeito suspensivo.”



    Entretanto, há precedentes da Corte admitindo, excepcionalmente, a possibilidade de ajuizamento de ação cautelar para conferir efeito suspensivo aos agravos regimentais. Confira-se:



    “Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo regimental em recurso extraordinário, provido em favor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao fundamento da constitucionalidade do depósito recursal prévio como pressuposto para admissibilidade de recurso administrativo.



    Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. alega que a matéria objeto do recurso extraordinário encontra-se pendente de exame no Plenário, tendo o julgamento sido adiado em face do pedido de vista de Joaquim Barbosa, nos autos dos RREE nos 389.383/SP e 390.513/SP, rel. Marco Aurélio (Informativo 323).



    No entanto, com o provimento do recurso extraordinário do INSS, houve ‘a reforma da decisão judicial que garantia à Agravante o direito de não recolher o citado depósito recursal e dada a iminência do julgamento do recurso administrativo no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, não restou outra alternativa senão a propositura da presente medida cautelar, cujo objetivo é a concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto na demanda principal, assegurando-lhe, até o julgamento definitivo da questão pelo Plenário desta Corte Suprema, não seja exigida tal exação como condição para o conhecimento dos recursos administrativos interpostos’.



    Sustenta a ‘necessidade de revisão do apregoado no artigo 317, § 4º, do Regimento Interno deste ª Tribunal, dado o conflito com o ordenamento processual vigente “artigos 557 e 558 do CPC, introduzidos pelas Leis 9.756 de 17.12.1998 e 9.139 de 30.11.95’.



    E, ao final, pede a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo.



    Posteriormente, a agravante trouxe aos autos certidão da 2ª Câmara do Conselho de Recursos da Previdência Social que noticia a inclusão do seu processo administrativo (Notificação Fiscal no 35.040.139-0), na sessão de julgamento do dia 23.08.2004 (fls. 165).



    Assim, reconsidero a decisão de fls. 64-66 e defiro o efeito suspensivo, ad referendum da Turma, até final julgamento do tema pelo Plenário” (AC nº 374-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ de 3/9/04);



    “Trata-se de medida cautelar incidental, com pedido de liminar, em que a requerente pede seja conferido efeito suspensivo ao agravo regimental que interpôs no Recurso Extraordinário 226.453-6, no qual se discute o direito da contribuinte de proceder à compensação integral dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa, relativos ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, sem a restrição de 30% (trinta por cento) imposta pelos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95.



    2. O cerne da controvérsia foi dirimida por ocasião do julgamento dos RE 250521-SP, Moreira Alves, DJ de 30.06.2000; RE 256273-MG e 247633-RS, Ilmar Galvão, DJ 16.06.2000 e 01.12.2000, respectivamente, e em casos similares, em que se discutia da data de validade da lei, tendo em consideração o dia 31 de dezembro, nos AgRE 203486-RS, Maurício Corrêa, DJ de 19.12.86; RE 225061, Sydney Sanches, DJ de 09.04.1999; RE 197790-MG, Ilmar Galvão, DJ 21.11.97. No entanto, aprouve ao eminente Ministro Marco Aurélio afetar ao Pleno desta Corte a apreciação do RE 344.994-0, conforme publicação no DJU de 27 de agosto de 2004.



          Assim, tenho presentes os requisitos necessários à concessão do provimento cautelar, razão por que defiro a medida liminar, para conceder efeito suspensivo ao agravo regimental no Recurso Extraordinário 226.453-6” (AC nº 422/CE-MC, Relator o Ministro Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 23/9/04).



    Com efeito, assim dispõem os arts. 796 do CPC e 304 do RISTF:



    “Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.”



    “Art. 304. Admitir-se-ão medidas cautelares nos recursos, independentemente dos seus efeitos.”



    Compreendo que o caso sob análise justifica esse especial efeito suspensivo.



    Tenho que é evidente o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a reclamante foi intimada para garantir o juízo no prazo de 48 horas, sob pena de penhora de expressiva quantia. Vide:



    “Ante o exposto, conheço a impugnação aos cálculos apresentada pelas Reclamadas e pelo Reclamante e, no mérito, julgo IMPROCEDENTE o pedido nela veiculado, a teor da fundamentação supra, que passa a integrar esse dispositivo para todos os fins de direito.



     Considerando a decisão que não conhece da Impugnação, assim como a decisão que julga o mérito, não é recorrível de imediato, visto só pode ser levada às instâncias superiores, em regra, garantido o Juízo e, após, julgamento(s) dos embargos à execução e/ou impugnação do art.884, da CLT, homologo os cálculos de liquidação de ID. 60ea11f, fixando o valor do débito das RECLAMADAS em R$ 1.077.523,05, e o valor do débito do RECLAMANTE em R$ 1.201,11, atualizados até a data de 17/05/2024, sem prejuízo de atualizações posteriores, na forma da lei. 



    Inicie-se a execução no Pje. 



    Nada obstante, ficam as partes executadas  intimadas para, no prazo de 48 horas, efetuarem a garantia do juízo, sob pena de penhora, no valor de R$ 1064.857,91, já descontados os valores nos autos, a título de depósito recursal.



    Decorrido ‘in albis’   o prazo concedido, fica a Secretaria autorizada a utilizar-se dos convênios elencados no art. 159 do PGC, para garantia da execução” (edoc. 21, p. 7-8 - grifei)



    Na apreciação equitativa entre o direito controvertido na origem, a jurisprudência desta Corte tem se inclinado a manter o status quo ante, até definitiva apreciação do mérito da questão. Nesse sentido:



    “RECURSO DE AGRAVO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO - FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELA PARTE REQUERENTE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO - DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A DECISÃO PROFERIDA  ‘AD REFERENDUM’ DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPORTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. 



    - (...) 



    CARÁTER ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR PÚBLICO. - Tendo em consideração a natureza alimentar dos estipêndios percebidos pelo réu, não se evidencia, no caso, a situação configuradora de potencialidade danosa para o Estado, eis que, na realidade, a eventual antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, tal como pretendida, importará em inversão dos riscos para o servidor público. (AR 1606/PI-AgR-QO, Relator o Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/13) 



    Tenho, todavia, que a tutela de urgência se justifica apenas até a apreciação do feito pelo colegiado deste Supremo Tribunal, quando o debate terá alcançado a necessária segurança jurídica apta a definir a continuidade ou não do cumprimento provisório de sentença nº 0010063-26.2024.5.18.0161, bem como dos efeitos dos atos decisórios proferidos no processo de conhecimento nº 0011101-44.2022.5.18.0161.



    Pelo exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença nº 0010063-26.2024.5.18.0161 perante a autoridade reclamada, enquanto pendente de apreciação pelo Colegiado desta Corte do recurso de agravo interno interposto nos presentes autos.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao TRT 18, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente